Tribunal: TCU
Processo: 031.004/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11692/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.004/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jose Benedito Reis (XXX.373.332-XX); Jose Bezerra Pereira (XXX.445.092-XX); Jose Maria Marques Ramos (XXX.503.312-XX); Jose de Souza Lima Filho (XXX.661.292-XX); Luiz Ferreira Mendes (XXX.057.132-XX); Manoel Fernandes Amaral (XXX.618.795-XX); Mauro Sergio Pinheiro de Lima (XXX.018.902-XX); Pedro Paulo da Silva Caxias (XXX.771.002-XX); Pedro Sergio Antunes (XXX.031.158-XX); Teodorico Sousa Ferreira (XXX.047.462-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.